Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735366-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ana Laura Teixeira Fischer Dias Agravado: Paulo Juliano Pinto de Melo Teixeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Laura Teixeira Fischer Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721877-82.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente remoção do inventariante proposto por Paulo Juliano Pinto de Melo Teixeira, curatelado, representado por Marcella Mucury Teixeira, em face de Ana Laura Teixeira Fischer Dias, qualificados nos autos. Informa o autor que a requerida é inventariante no processo n. 0001234-81.1992.8.07.0016 e que esta tem violado os deveres determinados no art. 618 do CPC, uma vez que não apresentou as declarações conjuntas no prazo legal e a demora em promover o andamento do feito (ID 67883267). Intimada, a inventariante do espólio impugnou o pedido em ID 122592761, alegando que nunca se negou a prestar contas da administração dos bens, atendendo a contento todas as determinações judiciais. Em petição de ID 70744138, o herdeiro Blanche Santos Teixeira ratifica o pedido de remoção da inventariante. Acrescenta, ainda, que sua administração é desidiosa e negligente. Apresenta seis situações que desabonam a atual gestão do espólio. Em petição de ID 70746805, Aureilia Teixeira da Silva, herdeira por representação do espólio de Osíres Teixeira Júnior, também ratifica o pedido de remoção da inventariante e argumenta que além dos motivos apontados na inicial, não há relação de confiança que justifique a manutenção da inventariante como legítima representante do espólio. O Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido (ID 157934084). É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de inépcia da inicial e incoerência da ação, destaco que o feito veio devidamente instruído com provas bastantes para que a exordial fosse recebida. Não se pode exigir o exaurimento probatório já na peça de ingresso, sob pena de dificultar demasiadamente o acesso à Justiça. Ademais, não há qualquer dificuldade em se notar a total coerência entre o que se narra e o que é pedido, que é a remoção de inventariante compatível com o regular andamento do inventário. Desse modo, REJEITO a preliminar arguida pela demandada. Com efeito, o art. 622 do NCPC estabelece que "o inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II – se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio." Sobre o assunto, o e. TJDFT já se manifestou: "AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESÍDIA. COMPROVADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLADA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Comprovada a desídia da inventariante em cumprir várias determinações judiciais e dar regular andamento ao inventário, autoriza-se a sua remoção de ofício, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, inteligência dos artigos 622 e 623 do CPC. 3. Verificando que todos os herdeiros foram intimados para manifestar eventual interesse em assumir a inventariança, porém, com exceção do agravado, permaneceram inertes, não há que se falar em violação à ordem preferência prevista no artigo 617 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1386678, 07274775320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Diante do exposto, Julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de remover Ana Laura Teixeira Fischer Dias do encargo de inventariante. Em substituição, nomeio Paulo Juliano Pinto De Melo Teixeira para exercer a inventariança. Operado o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do inventário no 0001234-81.1992.8.07.0016. Custas finais pela parte requerida. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50517526), em síntese, que é indevida a sua remoção da posição de inventariante, determinada pelo Juízo singular ao deferir o requerimento formulado pelo ora agravado nos autos do incidente instaurado na origem. Argumenta, preliminarmente, que a decisão agravada carece de fundamentação e afronta as regras previstas no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do CPC, pois o Juízo singular, ao determinar a remoção aludida, deixou de apreciar as alegações expostas pela então inventariante em sua contestação ou mesmo de externar os motivos que poderiam conduzir, ao menos em tese, à alegada desídia no desempenho do cargo pela recorrente ou mesmo à ocorrência de prejuízo para os interesses do espólio. Acrescenta que o Juízo singular indeferiu de modo indevido o requerimento de produção de prova formulado pela recorrente nos autos do incidente de remoção, o que inviabilizou a demonstração dos fatos por ela articulados em sua peça de defesa. Quanto ao mais argumenta que sempre procurou exercer com denodo e dedicação a função para a qual fora nomeada, em atenção às decisões proferidas nos autos do procedimento de inventário, de modo que não estão caracterizadas no caso concreto as hipóteses prefiguradas no art. 622 do CPC que autorizariam a aplicação da penalidade ora impugnada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da recorrente na posição de inventariante até o julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o posterior provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e a subsequente desconstituição ou reforma do pronunciamento judicial impugnado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50517527) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50517528) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito do ato processual de cunho decisório constante nos autos, com o intuito de identificar sua natureza jurídica, de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Note-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, a despeito da nomenclatura utilizada pelo Juízo singular (sentença), não houve a elucidação do mérito de uma eventual demanda ou mesmo a extinção da relação jurídica processual correspondente, senão a solução do incidente de remoção de inventariante instaurado em desfavor da recorrente nos autos do procedimento de inventário. Assim, feita a necessária ressalva, é perceptível que o recurso adequado para impugnar o pronunciamento judicial em referência, que consiste em decisão interlocutória nos termos da regra prevista no art. 203, § 2o, do CPC, é o agravo de instrumento, a despeito da nomenclatura empregada pelo Juízo singular. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A gratuidade concedida em grau recursal possui efeitos ex nunc, vale dizer, somente opera efeitos para atos posteriores ao requerimento. 2. Tratando-se de determinação de caráter punitivo, a remoção do inventariante deve ser precedida de um procedimento incidental. Nesses termos, levando-se em consideração o preceito normativo do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, a manifestação do magistrado que julga o referido incidente possui natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível, portanto, por agravo de instrumento. 2.1. Conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, não configura erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que decide a remoção do inventariante, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo. 3. Apesar de fixados honorários advocatícios na instância originária, observa-se que a decisão impugnada não se enquadra no conceito de sentença, pois se trata de mero incidente, que não põe fim ao inventário, de maneira que não se pode reconhecer a natureza definitiva do pronunciamento judicial (CPC, art. 203, § 1o), daí porque a verba honorária é incabível. 4. Recurso conhecido como agravo de instrumento e provido.” (Acórdão no 1619980, 07157996620208070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 203 § 1° DO CPC. NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 203, § 1° do Código de Processo Civil dispõe que sentença "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. No caso dos autos, às fls. 297/298 foi proferida decisão interlocutória a qual jamais pode ser considerada como uma decisão extintiva do processo. Estando a situação bem delineada, o recurso adequado para que a matéria fosse reexaminada é o agravo de instrumento e não apelação. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal, na espécie, eis que essa aplicação pressupõe a existência de dois requisitos indispensáveis: a inexistência de erro grosseiro e o manejo do instrumento recursal interposto dentro do prazo afeto ao recurso efetivamente cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1112474, 20150110135075APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) “Remoção de inventariante. Decisão interlocutória. Recurso cabível. Fungibilidade recursal. 1 - Da decisão que julga o incidente de remoção de inventariante - natureza de decisão interlocutória - cabe agravo de instrumento. 2 – A interposição de apelação, ao invés de agravo de instrumento, da decisão que julga incidente de remoção de inventariante, não configura erro grosseiro, ainda mais quando a decisão foi rotulada de "sentença". A aplicação do princípio da fungibilidade, no entanto, somente é possível se a apelação foi interposta no prazo do agravo. 3 - Apelação não conhecida.” (Acórdão no 941021, 20140111252114APC, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 17/5/2016) (Ressalvam-se os grifos) A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, parte final, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que removeu a recorrente da posição de inventariante nos autos do incidente processual instaurado pelo ora agravado, em razão de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida. Convém destacar que o inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser removido e substituído nas hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 622 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Nos casos em que for requerida a remoção, é facultada ao inventariante oferecer defesa e produzir provas no âmbito de incidente a ser instaurado em autos apartados (art. 623 do CPC). A aplicação da penalidade aludida, com a subsequente nomeação de outro herdeiro para o exercício da função de inventariante, exige, portanto, além de requerimento específico e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a configuração de uma das hipóteses prefiguradas no preceito normativo em referência. Na origem o ora agravado requereu a instauração do incidente de remoção aludido com amparo nas hipóteses prefiguradas nos incisos I e II do art. 622 do CPC. Decorrida a marcha procedimental, inclusive com o oferecimento de contestação pela recorrente (Id. 70021428 dos autos do procedimento de origem) e de parecer pelo presentante do Ministério Público (Id. 157934084 dos autos do procedimento de origem), sobreveio a decisão ora impugnada, por meio da qual o Juízo singular deferiu o requerimento de remoção da agravante do cargo de inventariante, com a subsequente nomeação do agravado. Acontece que a leitura da decisão ora impugnada revela que o Juízo singular, com a devida vênia, não expôs os fundamentos pelos quais deferiu o requerimento de remoção aludido. Em verdade, percebe-se que, além da rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, houve mera transcrição do art. 622 do CPC e citação de precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido o devido ajuste do preceito normativo ou mesmo do acórdão mencionado às particularidades do caso concreto. Não foi promovido o necessário enquadramento do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos do art. 622 do CPC e nem mesmo foram examinadas, ainda que superficialmente, as alegações articuladas pela recorrente em sua contestação. Percebe-se que sequer é possível ser constatado em qual das hipóteses prefiguradas no preceito normativo de regência a conduta atribuída à recorrente pode, ao menos em tese, ser ajustada. A decisão agravada, insista-se, limitou-se a transcrever o art. 622 do CPC, e não avaliou o preenchimento, na espécie, dos requisitos necessários para a aplicação da penalidade aludida, ou seja, não houve a devida exposição, ainda que de modo sucinto, das razões de fato e de direito que pudessem justificar a aplicação da penalidade ora impugnada. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como aquela que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Na hipótese percebe-se ter ocorrido error in procedendo, pois a decisão impugnada não contém fundamentação apta a demonstrar, de modo particularizado, a necessidade de remoção da agravante da função de inventariante, a despeito das alegações articuladas no curso do incidente respectivo. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. 1. Carece de amparo legal o requerimento de remoção do inventariante sem a demonstração de alguma das hipóteses do artigo 622 do CPC/2015 ou de qualquer comportamento que implique inobservância dos seus deveres legais. 2. Negou-se provimento ao apelo da autora.” (Acórdão no 1347861, 07192173420198070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido. 2. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, mediante termo de compromisso firmado nos autos, de modo que a sua remoção do encargo só é possível frente a comprovação de uma das situações descritas no artigo 622 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1610049, 07177191620228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL. FALHAS. EXERCÍCIO. RESPONSABILIDADES. PROVA. 1. O inventariante é o administrador do espólio, sendo responsável pelos atos do processo de inventário, por representar e gerir o patrimônio do falecido até a partilha. 2. A remoção de inventariante consiste em medida drástica no processo de inventário, sendo necessária a comprovação dos requisitos definidos no artigo 622 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1403516, 07355528120218070000, Reatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. PEDIDO DE REMOÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O inventariante é agente auxiliar do Juízo, designado segundo a ordem prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, para administrar o acervo hereditário e promover o inventário e a partilha. 2. Nomeado o inventariante, o pedido de remoção pode ser feito a qualquer tempo, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 622 do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra possível o deferimento do pedido de remoção de inventariante se não há comprovação de que houve a violação de um dos deveres inerentes a inventariança. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1204887, 07119676820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente se afiguram verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a medida extrema de remoção da agravante da função de inventariante certamente tem aptidão para causar prejuízos aos interesses patrimoniais do espólio e, por conseguinte, ao próprio procedimento de inventário. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da recorrente na posição de inventariante nos autos do procedimento de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, diante da presença de incapaz na relação jurídica instaurada nos autos do procedimento de origem, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça nos termos da regra prevista no art. 178, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico).